Tribunal: TJMT
Processo: 1004710-63.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004710-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (APELADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004710-63.2021.8.11.0055

APELANTE:
TRANSOESTE LOGISTICA LTDA

APELADO:
TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONDENATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CARRETA RETIDA APÓS SINISTRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA –

ADITAMENTO REJEITADO
POR DISCORDÂNCIA DO
DEMANDADO
–
PEDIDO DE
LUCROS CESSANTES

–
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA
–
INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROCEDER A RETIRADA DO VEÍCULO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em
omissão da sentença quanto ao aditamento da petição inicial (consistente no pedido de indenização por danos materiais
pela suposta substituição dos pneus da carreta
)
se este foi rejeitado em decisão anteriormente proferida, em razão do não consentimento da requerida (artigo 329, inciso II, do CPC/15), contra a qual a parte autora não interpôs recurso.

Se a autora não diligenciou para retirar o veículo do pátio da requerida, o qual ainda necessitava de conserto para voltar a

operar, não é possível atribuir à empresa de guincho a responsabilidade por eventuais prejuízos que sofreu
no período em que a carreta permaneceu parada
, sobretudo porque nos e-mails
encaminhados à autora
a demandada se mostrou acessível para acordo em relação aos valores
devidos, decorrentes do serviço prestado de destombamento, remoção e diárias do veículo em seu pátio.

Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
ela

TRANSOESTE LOGISTICA LTDA

n
a

Ação
Declaratória c/c Reintegração de
Posse

ajuizada

em face de

TANGAR
Á
SERVI
Ç
OS DE GUINCHO LTDA
–
ME

e de ALTANIR FERREIRA PINTO
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para

declarar definitiva a posse da autora sobre o veículo objeto da demanda, bem como julgou procedente o pedido reconvencional a fim de condenar a demandante ao pagamento de
R$ 16.833,69 (dezesseis mil

oitocentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos) referente aos serviços prestados
no veículo
, com juros de

mora a partir da citação e correção monetária a partir da emissão de cada nota fiscal.
E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 75% para parte autora e 25% para requerida.

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença foi omissa em relação ao aditamento ao pedido inicial, no qual postulou indenização por danos materiais no valor de R$ 31.800,00, correspondente a
12 pneus
da marca GOOD YEAR e 12 rodas que teriam sido substituídos
pela requerida
durante o período em que o veículo esteve na
sua
posse.

Alega
que
os lucros cessantes foram delimitados e comprovados através de
planilhas detalhadas com o faturamento mensal
líquido da carreta que sofreu o sinistro
, documentos fiscais (
DACTEs
) e demonstrativos de custos operacionais que comprovariam os prejuízos sofridos durante o período em que ficou privada do uso do veículo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
287909100
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que em 21/10/2020, no Município de Tangará da
Serra
-MT
, o conjunto bitrem de placas OBD-7765 (reboque), JZA-3291 (carreta) e JZQ-3111 (carreta), apresentou problema mecânico que o impossibilitou de seguir viagem, consistente no desacoplamento (em decorrência
de quebra do pino rei), da segunda carreta – placa JZQ-3111 do conjunto de transporte, ocasionando o tombamento sobre a pista e derramamento da soja em grãos transportada.

Segundo
a
demandante, em decorrência do sinistro, acionou a Companhia de Seguros do Caminhão e da carga transportada, tendo em vista
a necessidade d
o comparecimento da reguladora do sinistro
por ter ocorrido
perda de parte da carga transportada.

Relata que o
primeiro requerido (
ALTANIR FERREIRA PINTO
)
compareceu ao local
como funcionário da
empresa de guinchos contratada por uma das Companhias de Seguros, e procedeu o destombamento da carreta, levando-a para uma
chácara próxima à Associação do Banco do Brasil
,
naquele Município
.

Narra que no dia 24, o
seu
motorista e o mecânico contratado pela autora se dirigiram ao local em que a carreta estava estacionada para efetuar o reparo e retirada d
a carreta
, contudo
,
foram impedidos pelo demandado em razão da existência de dívidas junto
à
segunda demandada (TANGAR
Á
SERVI
Ç
OS DE GUINCHO LTDA – ME
).

Sob a alegação de que além do esbulho possessório, a autora sofreu ainda ameaça por parte da requerida, ajuizou a presente ação.

Após a apresentação da contestação, a demandante aditou a petição inicial para requerer o valor relativo aos 12 pneus e 12 rodas
, sob a alegação de que foram
retirados do veículo enquanto se encontrava na posse da requerida.

O referido aditamento foi rejeitado na decisão proferida no ID
287908982
.

Ao sanear o processo, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio administrador da requerida (primeiro demandado), o qual foi retirado do polo passivo da demanda.

Pois bem.

No tocante
à
omissão apontada pela apelante, não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, o aditamento do pedido inicial protocolado pela autora fora devidamente analisado e rejeitado pelo magistrado singular, por ocasião da decisão proferida no ID
287908982
, contra a qual a autora não interpôs recurso
.

Aliás, observa-se que a rejeição ocorreu em razão e a parte requerida, já devidamente citada, não ter consentido com o aditamento, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15, conforme se verifica abaixo:

“
No que tange o aditamento do pedido inicial no id. 62028393, para inclusão do débito referente à suposta substituição de pneus pelo requerido, no valor de R$ 31.800,00, tenho que não
merece
acolhida, diante da indevida ampliação cognitiva da presente lide e pela não aceitação da requerida conforme preceitua o art. 329, II do CPC, devendo a parte autora, caso queira, buscar as vias ordinárias para pleitear o ressarcimento de eventual subtração de bens pela parte requerida.

Assim, pelos motivos acima, rejeito o aditamento postulado pelo autor no id. 62028393
.
”

Neste particular, insta salientar que
referido artigo

é claro ao estabelecer que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, o que não ocorreu no caso em análise.

Além disso, a questão foi novamente enfrentada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID
287909088
),
em que o J
uízo
a quo

negou provimento ao recurso em razão da apreciação da matéria anteriormente (ID 287909092)
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao aditamento, pois este foi expressamente rejeitado, não integrando o objeto da lide.

A apelante alega ainda possuir direito aos lucros cessantes,
correspondentes ao período em que ficou privada do uso do veículo,
ao argumento de que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos
.

Conforme se depreende dos autos, o veículo da autora (carreta sob placa JZQ 3111, parte de um conjunto bitrem) sofreu um sinistro em 21/11/2020, quando houve o desacoplamento e tombamento sobre a pista. A requerida, empresa de serviços de guincho, realizou a remoção e o destombamento do veículo, levando-o para seu pátio.

A autora alega que tentou recuperar o veículo em 24/11/2020, mas que a requerida se recusou a devolvê-lo, condicionando a liberação ao pagamento de supostas dívidas anteriores.

A ação foi proposta somente em 10/05/2021, quase seis meses após o sinistro, tendo sido deferida liminar de reintegração de posse, posteriormente confirmada na sentença.

O magistrado singular indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes sob os seguintes fundamentos:

"
Os lucros cessantes seriam devidos se a carreta estivesse em condições de uso, mas as imagens depositadas nos autos demonstram que o veículo
encontrava-se
em más condições, bem como que a tentativa de retirada do bem ocorreu em 24/11/2020 id 55246772 e somente foi consertada após 3 meses da retirada do veículo por pendências na justiça. A testemunha ainda alega que pode haver carreta sobrando na empresa e que não sabe informar se houve recusa na prestação de serviços por falta da carreta
."

Com efeito, a
documentação juntada
pela
requerida (e-mails no ID
287908954
) demonstra que, desde 14/12/2020, a empresa de guincho estava tentando contato com a autora para que providenciasse a retirada do veículo, informando inclusive sobre a cobrança de diárias. No entanto, a autora somente respondeu em 16/12/2020, quando questionou se o veículo estava apreendido e qual seria o va
lor dos serviços com as diárias.

Conforme esclarecido nos e-mails, o serviço foi solicitado pela Polícia Rodoviária Federal e não pela autora, não havendo comprovação nos autos de que a seguradora teria sido efetivamente ac
ionada, como alegado na inicial.

Observa-se ainda que a
autora não demonstrou ter comunicado previamente a requerida sobre a data em que iria retirar o veículo, nem comprovou ter fornecido os dados do motorista que faria a retirada,
conforme solicitado nos e-mails, o que denota inércia da
sua parte
e concorrência para que o veículo permanecesse parado
no pátio da demandada
.

Nesse contexto, insta salientar que a
s fotos juntadas
no ID
287908905

demonstram
que o veículo sofreu danos significativos no sinistro
e que precisava de
reparos antes de voltar a operar, o que por si só já afastaria a alegação de lucros cessantes dur
ante parte do período reclamado.

Assim
, se a autora não diligenciou para retirar o veículo do pátio da requerida, o qual ainda necessitava de conserto para voltar a operar,
não é possível atribuir à empresa de guincho a responsabilidade por eventuais prejuízos que sofreu no período em que a carreta permaneceu parada, sobretudo porque nos e-mails encaminhados à autora a demandada se mostrou acessível para acordo em relação aos valores devidos, decorrentes do serviço prestado de destombamento, remoção e diárias do veículo em seu pátio.

Ademais, a
inda se assim não fosse,

a
planilha de faturamento apresentada na inicial não discrimina adequadamente quais valores seriam
atribuídos especificamente à carreta sinistrada, além de
inexistir provas
de que a empresa ficou impossibilitada de realizar seus serviços pela f
alta daquele veículo específico
ou quanto supostamente faturou a menos em razão da ausência da carreta
.

Desta feita,
correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por lucros cessantes.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para
15
% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025